Tribunal: TJES
Processo: 0001166-23.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – MAJORAÇÃO DE 25% - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DEVOLUÇÃO DO VALORES – TEMA 692 DO STJ -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A autora, aposentada por invalidez decorrente de acidente em serviço, pretende receber o acréscimo percentual sobre seus proventos previsto no art. 45 da lei 8.213/91
.

2. O anexo I do Decreto nº 3.048/99 apresenta as situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração supracitada, afirmando a autora subsumir-se à hipótese prevista no item 9, a saber:
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

3.
Não se vislumbram elementos suficientes à reforma da sentença, porquanto a prova pericial foi categórica ao dispor que a segurada não possui indicação para repouso absoluto, também não necessitando do auxílio de terceiros para os atos do cotidiano, de modo que não se enquadra no supracitado anexo I.

4. As demais provas documentais não se prestam a infirmar as conclusões do laudo pericial, porquanto tão somente atestam a incapacidade para o exercício de atividades laborativas, o que não se mostra suficiente à majoração do benefício.

5. Em razão da sentença de improcedência, possível o desconto de um percentual em seu benefício atualmente vigente até o ressarcimento efetivo ao erário daqueles valores recebidos em decorrência da tutela antecipada, pois, ao analisar o Tema nº 692, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que
“
a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6.
O desconto determinado pelo julgador

a quo
deve ser reduzido para o equivalente a 20% (vinte por cento) do benefício mensal, sob pena de onerar sobremaneira a recorrente que, embora não faça jus ao adicional, possui um quadro de saúde que demanda dispêndios financeiros.

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001166-23.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL MOREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – MAJORAÇÃO DE 25% - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – DEVOLUÇÃO DO VALORES – TEMA 692 DO STJ -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A autora, aposentada por invalidez decorrente de acidente em serviço, pretende receber o acréscimo percentual sobre seus proventos previsto no art. 45 da lei 8.213/91
.

2. O anexo I do Decreto nº 3.048/99 apresenta as situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração supracitada, afirmando a autora subsumir-se à hipótese prevista no item 9, a saber:
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

3.
Não se vislumbram elementos suficientes à reforma da sentença, porquanto a prova pericial foi categórica ao dispor que a segurada não possui indicação para repouso absoluto, também não necessitando do auxílio de terceiros para os atos do cotidiano, de modo que não se enquadra no supracitado anexo I.

4. As demais provas documentais não se prestam a infirmar as conclusões do laudo pericial, porquanto tão somente atestam a incapacidade para o exercício de atividades laborativas, o que não se mostra suficiente à majoração do benefício.

5. Em razão da sentença de improcedência, possível o desconto de um percentual em seu benefício atualmente vigente até o ressarcimento efetivo ao erário daqueles valores recebidos em decorrência da tutela antecipada, pois, ao analisar o Tema nº 692, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que
“
a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6.
O desconto determinado pelo julgador

a quo
deve ser reduzido para o equivalente a 20% (vinte por cento) do benefício mensal, sob pena de onerar sobremaneira a recorrente que, embora não faça jus ao adicional, possui um quadro de saúde que demanda dispêndios financeiros.

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001166-23.2020.8.08.0049

APELANTE
:
ISABEL MOREIRA

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ISABEL MOREIRA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de concessão de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, revogou a liminar a seu tempo deferida e determinou o desconto de 30% do benefício atualmente vigente até o ressarcimento efetivo ao erário (Tema 692 STJ).

Em suas razões sustenta a apelante, inicialmente, o equívoco da prova pericial, porquanto contrária a toda documentação médica que acompanha o feito.

Destaca que possui total incapacidade laboral, não restando dúvidas quanto à necessidade de auxílio de terceiros para os atos da vida diária.

E mais: necessária a realização de nova perícia com especialista em ortopedia ou clínica geral, pleiteando, subsidiariamente, a desconsideração do laudo apresentado.

Pretende a autora, também, a revogação do desconto de 30% (trinta por cento) sobre seu benefício, dado o estado debilitado de saúde.

Pois bem.

A autora, aposentada por invalidez decorrente de acidente em serviço, pretende receber o acréscimo percentual sobre seus proventos previsto no art. 45 da lei 8.213/91,
in verbis:

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Por seu turno, o anexo I do Decreto nº 3.048/99 apresenta as situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração supracitada, afirmando a autora subsumir-se à hipótese prevista no item 9, a saber:
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

Sob tais premissas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, porquanto a prova pericial foi categórica ao dispor que a segurada não possui indicação para repouso absoluto,
também não necessitando do auxílio de terceiros para os atos do cotidiano
, de modo que não se enquadra no supracitado anexo I.

Ao contrário do sustentado pela recorrente, as demais provas documentais não se prestam a infirmar as conclusões do laudo pericial, porquanto tão somente atestam a sua incapacidade para o exercício de atividades laborativas, o que não se mostra suficiente à majoração do benefício que, repito,
pressupõe o
auxílio de terceiros para os atos da vida diária
.

Desnecessária, também, a realização de nova prova técnica, restando suficientemente esclarecida a matéria, havendo por parte da autora mero inconformismo com as conclusões alcançadas.

Por fim, em razão da sentença de improcedência, possível o desconto de um percentual em seu benefício atualmente vigente até o ressarcimento efetivo ao erário daqueles valores recebidos em decorrência da tutela antecipada, pois, ao analisar o Tema nº 692, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que
“
a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

Todavia, entendo que o desconto determinado pelo julgador
a quo
deve ser reduzido para o equivalente a 20% (vinte por cento) do benefício mensal, sob pena de onerar sobremaneira a recorrente que, embora não faça jus ao adicional, possui um quadro de saúde que demanda dispêndios financeiros.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso
tão somente para reduzir o desconto mensal em seu benefício, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.